Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44514239
20/05/2025
16:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44514239 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.065
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600163-
51.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WALDECYR DOS SANTOS SIMOES VEREADOR
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRENTE: WALDECYR DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. CONTRATAÇÃO DE CABOS
ELEITORAIS
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
PRÉ-EXISTENTE.
INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
CONFORME
DECLARADO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao cargo de
vereador, em face de sentença proferida pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de
Terra Roxa, que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições
2024 e impôs a devolução de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 Nas razões recursais, o candidato sustentou, em síntese: i) ofensa ao
devido processo legal, por não ter sido intimado a esclarecer a efetiva
prestação dos serviços contratados; ii) cerceamento de defesa, em razão da

Num. 44514239 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
ausência de oportunidade para manifestação sobre o parecer do Ministério
Público Eleitoral; iii) possibilidade de juntada de documentos após a sentença
para comprovação da regularidade das contratações; iv) impossibilidade de
análise da irregularidade no rito da prestação de contas, uma vez que a
matéria exigiria apuração específica nos termos do art. 30-A da Lei nº
9.504/97.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
ao entendimento de que não houve violação ao contraditório e à ampla
defesa, e que a sentença constatou irregularidades relevantes nos
pagamentos realizados com recursos do FEFC, comprometendo a aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há quatro questões em discussão: i) se houve violação ao devido
processo legal em razão da alegada ausência de intimação para
manifestação acerca da irregularidade que levou à desaprovação das contas;
ii) se a ausência de oportunidade para manifestação sobre o parecer do
Ministério Público Eleitoral compromete a validade do julgamento; iii) se a
juntada de documentos após a sentença poderia afastar a irregularidade; e iv)
se a análise da legalidade dos contratos no rito da prestação de contas seria
cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Inexiste violação ao devido processo legal, porque o candidato teve
oportunidade de se manifestar sobre a efetiva prestação dos serviços de
militância, apresentando, inclusive, três declarações referentes aos horários
em que os cabos eleitorais teriam trabalhado.
3.2 A necessidade de intimação do prestador de contas após o parecer do
Ministério Público Eleitoral só se impõe quando houver manifestação pela
rejeição das contas por motivo novo, o que não ocorreu no caso concreto.
3.3 Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. A documentação apresentada
a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
3.4 Os documentos apresentados a destempo não são idôneos a comprovar a
efetiva prestação de serviços, tampouco a regularidade do gasto efetuado
com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

Num. 44514239 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
3.5 Diante da ausência de comprovação suficiente da prestação dos serviços
e do comprometimento da transparência na prestação de contas, deve ser
mantida a desaprovação das contas, eis que a irregularidade corresponde
a R$ 7.500,00, equivalente a 61% da movimentação financeira de campanha,
com o respectivo recolhimento ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO,
mantendo-se
a
sentença
que desaprovou as contas de campanha relativas às Eleições 2024 e impôs a
devolução de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: i) A ausência de comprovação da prestação de serviços
custeados com recursos do FEFC caracteriza irregularidade grave, ensejando
a desaprovação das contas quando envolver valores expressivos; ii) A juntada
de documentos extemporâneos não afasta a irregularidade já constatada,
salvo a necessidade de recolhimento de valores para evitar enriquecimento
sem causa da União; iii) A Justiça Eleitoral pode analisar a regularidade da
contratação de serviços no âmbito da prestação de contas, especialmente
quando envolver recursos públicos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 35, 69, 72, 73 e 79.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238,
Acórdão nº 63346, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 06/05/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Waldecyr dos Santos Simões, eleito vereador
em Terra Roxa, em face de sentença proferida pelo Juízo da 125ª Zona Eleitoral de Terra
Roxa, que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições
2024,
com
determinação de devolução de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional.
O juízo da 125ª Zona Eleitoral concluiu que houve irregularidade na contratação de
pessoal para serviços de militância, por entender que o contrato seria incompatível com o

Num. 44514239 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
vínculo empregatício pré-existente dos contratados. Considerando que a prestação de
serviços não foi suficientemente comprovada, determinou a devolução de R$ 7.500,00,
pois os recursos utilizados são provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Nas razões recursais (ID 44261838), o recorrente aduziu, em síntese, que: a) o juízo de
origem determinou apenas a juntada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
dos cabos eleitorais aos autos, sem tratar de diligências acessórias, ao passo que a
sentença registrou que o ora recorrente fora intimado para “esclarecer os fatos”. Haveria,
assim, ofensa ao devido processo legal, pois o prestador de contas não foi instado a se
manifestar sobre ter ocorrido, efetivamente, a prestação dos serviços; b) não teve a
oportunidade de manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral; c) em sede
de prestação de contas, a juntada de documentos pode ocorrer após a sentença, com o
objetivo de reafirmação dos fatos articulados e produzidos nos autos, bem como
confirmação de informações e dados já constantes na prestação, consoante
jurisprudência do TRE-MT e do TRE-SE; d) a decisão recorrida baseia-se em suposição
sem fundamento ou prova, ao analisar a jornada da prestação de serviço, que era de 8
horas diárias com 1 hora de repouso, não havendo vedação à compensação de horário
em sábados e domingos; e) o juízo de primeiro grau se debruçou em matéria que exige
apuração específica, nos termos do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, com procedimento
próprio e garantia do contraditório e ampla defesa, fato que não é possível no rito da
prestação de contas; f) o recorrente agiu de boa-fé e as falhas não comprometem a
regularidade das contas. Apresentando fotos dos cabos eleitorais em atividades que
seriam de campanha, requer o provimento do recurso, com análise dos documentos, para
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a aprovação das
contas ou, subsidiariamente, a aprovação com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, sob o
entendimento de que não houve ofensa ao contraditório, e que a sentença constatou
irregularidades relevantes nos pagamentos realizados com recursos do FEFC, no
percentual de 62,17% dos gastos totais da campanha, comprometendo a aprovação das
contas sem ressalvas (ID 44280615).
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei

Num. 44514239 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A controvérsia diz respeito ao uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para custear serviços de cabo eleitoral, considerados irregulares pelo
juízo da 125ª Zona Eleitoral, pois três contratos foram firmados com pessoas que já
possuíam vínculo empregatício.
Em relação aos gastos eleitorais, estabelece o art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou
do FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados
na prestação de contas das candidatas ou dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº
9.504/1997, art. 26, § 6º).
Uma vez que a despesa com contratação de serviços de cabo eleitoral pode ser paga
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, por ser essa
verba de natureza pública, a sua utilização deve pautar-se pelos preceitos da retidão e da
economicidade, que norteiam a administração do dinheiro público.
No caso em questão, o Juízo singular concluiu pelo mau uso dos recursos de campanha,
nos seguintes termos:
“No caso concreto, o prestador recebeu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de
recursos do Partido Progressistas (PP), utilizada integralmente para arcar despesas com
pessoal.
Contudo, os contratos de prestação de serviços eleitorais firmados pelo candidato
possuem carga horária diária de 8 (oito) horas, de segunda a sábado (cláusula quinta), e
três dos quatro contratos foram celebrados com contratados que possuem vínculo
empregatício ativo (ID 127753414, 127753415 e 127753416).
Ao ser intimado para esclarecer os fatos, o prestador juntou declarações firmadas pelos
contratados, onde mencionam que trabalharam no serviço de militância de segunda a
sábado das 17h às 23h, aos domingos das 08h às 12h e das 13h às 20h e no feriado de
7 de setembro das 08h às 12h e das 13h às 17h.
Entretanto, o instrumento de contrato não previa o trabalho aos domingos e feriados.
Além disso, com todo respeito, a alegação de que visitavam as casas dos eleitores até as
23 horas é, no mínimo, inconveniente, e não merece acolhimento.

Num. 44514239 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
Portanto, resta evidente que houve a contratação irregular de pessoal para serviços de
militância, eis que incompatível com o vínculo empregatício pré-existente, com recursos
oriundos do FEFC.
Sob esse aspecto, preceitua o art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019, que constatada a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do FEFC ou a sua utilização
indevida, deverá o candidato devolver o valor correspondente ao Tesouro Nacional após
o trânsito em julgado, na forma estabelecida pela Res. nº 23.709/2022.
Em razão do exposto e considerando que houve violação a legislação em vigor, já que
caracteriza o emprego irregular de recursos, acolho o parecer do Ministério Público para
declarar a existência de irregularidade no ponto, fato que configura grave irregularidade e
que obriga o ressarcimento ao Erário, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais).
Por fim, é importante destacar que as irregularidades correspondem a 62,17% dos
gastos totais da campanha, de maneira que não se faz possível a aplicação do princípio
da proporcionalidade, pois a transparência, confiabilidade e higidez que devem permear
as prestações de contas dessa espécie foram comprometidas, inviabilizando a aprovação
das contas.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/97, combinado com o
artigo 74, III da Resolução TSE n. 23.607/2019, JULGO DESAPROVADAS as contas de
campanha do prestador acima identificado e determino a devolução do valor de R$
7.500,00 ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.”
Passo, assim, à análise individualizada de cada alegação recursal.
b.1) Ofensa ao devido processo legal em razão da ausência de diligências
acessórias
Da análise dos autos se verifica que, após a emissão de parecer conclusivo e da
manifestação do Ministério Público Eleitoral opinando pela aprovação das contas, o juízo
da 125ª Zona Eleitoral converteu o julgamento em diligência para que o prestador de
contas apresentasse as Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS dos cabos
eleitorais contratados, no prazo de 24 horas (ID 44261806).
Os documentos solicitados foram apresentados, demonstrando que três dos quatro
contratados mantinham vínculo empregatício no período da campanha eleitoral (ID’s
44261812, 44261813, 44261814 e 44261815).
Ainda, foram juntadas aos autos três declarações referentes aos horários em que os
serviços de cabo eleitoral foram prestados (ID 44261816), conforme as tabelas abaixo:
Em rápido resumo, os contratados teriam atuado ao final da tarde durante a semana, até
as 23h, e trabalhado aos domingos e no feriado de 07 de setembro.
Apesar de alegar, em sede recursal, que não teve oportunidade de se manifestar sobre o
fato, é certo que o recorrente apresentou, nessa ocasião, as declarações de horas
trabalhadas referentes a cada contratado.

Num. 44514239 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
Assim, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal, eis que o recorrente teve
a oportunidade de se manifestar a respeito do tema, tanto é que efetivamente o fez, ao
juntar as declarações dos horários de trabalho de cada contratado.
Nesse ponto, portanto, a sentença não merece qualquer reparo.
b.2) Ofensa ao devido processo legal em razão da falta de oportunidade para
manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral
A respeito da necessidade de intimação do prestador de contas após a manifestação do
Ministério Público Eleitoral, o art. 72 e art. 73, parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.607/19, dispõem o seguinte:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á
para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435
do CPC .
Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e da(o) chefe
de cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art. 72, o Ministério Público
terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir parecer no prazo de 2 (dois)
dias.
Parágrafo único. O disposto no art. 72 também é aplicável quando o Ministério Público
apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido
anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico.
O exame dos autos demonstra que o Ministério Público Eleitoral, com atuação no primeiro
grau, opinou inicialmente pela aprovação das contas e, após o cumprimento de
diligências, manifestou-se pela sua aprovação com ressalvas (ID’s
44261804
e
44261820).
Além disso, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau não apontou irregularidades
novas, mas apenas opinou em relação àquelas que já haviam sido suscitada nos autos.
Inexiste, portanto, previsão legal para intimação do prestador de contas apresentar
manifestação em face do mencionado parecer, de sorte que não há que se falar em
nulidade, nos termos do art. 73, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.607/19.
b.3) Possibilidade de juntada de documentos após a prolação da sentença e análise
da jornada de trabalho
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições
2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em que as
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:

Num. 44514239 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Nesse sentido, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de questões
atinentes aos documentos apresentados a destempo, eis que a preclusão impede sua
análise.
Contudo, consoante a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, a apresentação
extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente para os fins de
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União. Veja-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275
do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR ED no(a) PCE nº 060347238 Acórdão nº
63346
CURITIBA -
PR
Relator(a):
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani
Julgamento:
06/05/2024 Publicação: 10/05/2024. Destaques inseridos).
No caso dos autos, portanto, mostra-se viável a apresentação de novos documentos, mas
apenas com a finalidade de se afastar a determinação de devolução de valores ao

Num. 44514239 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
Tesouro Nacional.
Com a oposição de Embargos de Declaração contra a sentença foram acostados novos
elementos
de
prova
aos
autos
(ID
44261828),
consistentes
em
fotografias
que
demonstrariam as atividades dos cabos eleitorais interagindo com possíveis eleitores,
além de vídeos em que individualmente manifestam apoio ao candidato (ID’s 44261829,
44261830 e 44261831).
Importante analisar que a sentença apontou haver inconsistências entre o horário de
expediente padrão e a jornada de prestação de serviços de cabo eleitoral, notadamente
quanto ao encerramento da jornada às 23h, conforme se vê:
“Ao ser intimado para esclarecer os fatos, o prestador juntou declarações firmadas pelos
contratados, onde mencionam que trabalharam no serviço de militância de segunda a
sábado das 17h às 23h, aos domingos das 08h às 12h e das 13h às 20h e no feriado de
7 de setembro das 08h às 12h e das 13h às 17h.
Entretanto, o instrumento de contrato não previa o trabalho aos domingos e feriados.
Além disso, com todo respeito, a alegação de que visitavam as casas dos eleitores até as
23 horas é, no mínimo, inconveniente, e não merece acolhimento.”
Do mero exame das fotos, contudo, não é possível concluir pela comprovação de que a
prestação de serviços ocorreu, efetivamente, nos termos das declarações de horas de
trabalho apresentadas. Isso porque tais fotos sequer apontam a data e horário em que
teriam sido tiradas, e a única foto com tal referência se limita a mostrar uma pessoa
sozinha. A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que “...como bem
fundamentado na sentença de embargos declaratórios, "os documentos juntados aos
autos foram todos devidamente observados pelo Juízo, no entanto, não foram capazes de
interferir no convencimento judicial."
Uma vez que as fotos não se prestam a comprovar que a jornada de trabalho ocorreu
conforme as declarações dos contratados, não há como se afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
b.4) A análise da irregularidade não seria possível no rito da prestação de contas
O recorrente alega que o juízo de primeiro grau se debruçou em matéria que exige
apuração específica, nos termos do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, com procedimento
próprio, e que tal análise não seria possível no rito da prestação de contas.
Ocorre que tais contratos foram custeados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, cuja utilização deve pautar-se pelos princípios da
legalidade, da economicidade e da moralidade, por se tratar de dinheiro público. Nesse
sentido, a análise da regularidade dos contratos de cabo eleitoral visa garantir que os
recursos públicos sejam utilizados de forma transparente e eficiente, evitando o
desperdício e o desvio de finalidade.

Num. 44514239 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
O exame em questão, portanto, deve abranger diversos aspectos, tais como a
compatibilidade dos serviços contratados com as atividades de campanha, a adequação
dos valores contratados aos preços de mercado, a existência de vícios de consentimento
ou de irregularidades formais nos contratos, bem como a efetiva prestação dos serviços
contratados. Essa análise, realizada em sede de prestação de contas eleitorais, contribui
para a lisura do processo eleitoral e para a manutenção da confiança dos cidadãos no
sistema político.
Assim, uma vez detectados indícios de irregularidade no uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, cabe ao magistrado promover
diligências para sua apuração, no bojo dos autos da Prestação de Contas, o que
efetivamente aconteceu.
Não havendo impedimento à análise do cumprimento de contrato de prestação de
serviços no âmbito da prestação de contas, a sentença não merece reparo neste ponto.
Registre-se que foi comprovado que três contratados mantinham vínculo empregatício no
período da campanha eleitoral, enquanto o contrato de prestação de serviços (ID ́s
44261775, 44261776 e 44261778) previu, em sua cláusula quinta, a obrigação de cumprir
a carga horária diária de "08 horas de segunda a sábado", com uma hora de intervalo
para refeição e a possibilidade de solicitação de carga horária superior à contratada, a
critério do contratante, mediante compensação de horas ou pagamento com o acréscimo
legal.
O cumprimento fiel do contrato, que previu a carga horária de oito horas diárias de
segunda a sábado, sem estabelecer o trabalho em domingos e feriados, mostra-se de
difícil execução por contratado que possui, efetivamente, uma relação de trabalho
registrada em sua CTPS.
Ainda assim, a despeito da previsão contratual, nas declarações de horários de trabalho
constam cargas horárias de 6 e de 7 horas diárias, de segunda-feira a sábado, com
jornadas que se estendem até as 23h, além de domingos e do feriado de 07 de setembro.
Por esse motivo o juízo de origem registrou, acertadamente, que "o instrumento de
contrato não previa o trabalho aos domingos e feriados. Além disso, com todo respeito, a
alegação de que visitavam as casas dos eleitores até as 23 horas é, no mínimo,
inconveniente, e não merece acolhimento."
Depreende-se, portanto, que o gasto referente aos três contratos ora em análise,
custeados com recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, não foram devidamente comprovados, como o exige a Resolução TSE nº
23.607/19.
Dessa forma, consideradas todas as alegações do recorrente, conclui-se pela
manutenção da sentença, eis que não foram afastadas as irregularidades apontadas pelo
Juízo da 125ª Zona Eleitoral.

Num. 44514239 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325958800000043456114
Número do documento: 25052016325958800000043456114
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:26:41
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por Waldecyr dos Santos Simões, candidato ao cargo de vereador no
pleito de 2024, mantendo-se a sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas
às Eleições 2024, com determinação de devolução de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600163-
51.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 WALDECYR DOS SANTOS SIMOES VEREADOR,
WALDECYR
DOS
SANTOS
SIMOES -
Advogados
dos RECORRENTES:
DIRCEU
ANTONIO
ANDERSEN JUNIOR - PR19214, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - PR57792, JESSICA BISPO
DOS SANTOS - PR90977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025